Tribunal: STF
Processo: ARE 991406
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à responsabilidade solidária do recorrente pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA com base na Lei Estadual 14.937/2003. Eis a síntese do julgado:
    APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – EMBARGOS – PEQUENO VALOR – INTERESSE DE AGIR: FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO – LEI ESTADUAL 19.971/2011 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LEGITIMIDADE – CREDOR FIDUCIÁRIO – CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O interesse de agir é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. 2. A Lei Estadual n° 19.971/2011 apenas autoriza que o ente tributante deixe de executar valor ínfimo, cumprindo à Administração avaliar os custos de sua pretensão e exercer o direito constitucional de ação, acaso entenda necessário, nisso descaracterizada a falta de interesse de agir. 3. O credor fiduciário, na condição de proprietário do veículo dado em garantia do contrato de financiamento, é contribuinte do IPVA, por força do disposto no art. 4° da Lei estadual n° 14.937/2003. 4. A alegada ausência de capacidade contributiva, por se tratar de inovação recursal, pois inexistente na inicial, torna-se inviável a sua argüição, sob pena de supressão de instância. 
    [...]
    Conforme alega o apelante, o veículo sobre o qual incide a exação foi dado em garantia da obrigação estabelecida em contrato de financiamento firmado com terceiro, sendo por isso alienado fiduciariamente em favor daquele.
    Ora, diante disso, é inelutável que o bem integra o patrimônio do apelante, pois se lhe foi dado em garantia da obrigação pactuada com terceiro. De fato, a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor, ora apelante, a propriedade resolúvel e posse indireta da coisa, ficando o devedor, a seu turno, apenas na condição de possuidor direto (art. 1°, do Decreto-lei n° 911/69).
    Logo, na condição de proprietário da coisa, não há dúvida de que o apelante responde pelo débito tributário de IPVA incidente sobre o bem, tudo por força do disposto no art. 4° da Lei estadual n° 14.937/03, que estabelece a qualidade de contribuinte da exação na pessoa do proprietário do veículo automotor.
    Lado outro, comungo do entendimento de que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA o proprietário e o devedor fiduciante, pois assim dispõe a Lei estadual n° 14.937/2003. O apelante enquadra-se no conceito legal de proprietário fiduciário, na forma do art. 1.361, do CC/2002, aplicável à matéria sub judice, por força do que dispõe no art. 110, do Código Tributário Nacional, de modo que, a princípio, tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, na condição de devedor solidário.
    Destarte, não se verifica qualquer peja de inconstitucionalidade da referida lei, editada dentro da competência constitucional atribuída aos Estados de instituir impostos sobre a propriedade de veículos (art. 155, III, da CF). 
    [...]
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta ofensa aos artigos 146 e 155, inciso III, da Constituição Federal. Discorrendo sobre o instituto da alienação fiduciária, afirma não exercer o credor fiduciário as faculdades de usar, gozar, dispor ou reivindicar o bem, o que exclui a sua condição de proprietário. Afirma inviável a extensão do conceito de propriedade constante da Carta Magna para alcançar o proprietário fiduciário, articulando com a inconstitucionalidade da Lei nº 14.937 do Estado de Minas Gerais.
    2. Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei Estadual nº 14.937/2003. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça.
    A óptica foi adotada pelo Pleno no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.209.136, relator ministro Dias Toffoli. Confiram a ementa formalizada:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    3. Ante o quadro, conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator